Tribunal: TJPA
Processo: 0003343-81.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003343-81.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: RUI ALVES CHAVES, ANDREA FAGUNDES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003343-81.2016.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179

AGRAVADOS: RUI ALVES CHAVES e ANDREA FAGUNDES FERREIRA

ADVOGADA: ALESSANDRA APARECIDA DA COSTA – OAB/PA 15852

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE LIMITOU A COBRANÇA A 1% DO PREÇO DA VENDA. CABIMENTO DA LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente a antecipação de tutela, determinando à ré que efetue a transferência dos direitos sobre o imóvel objeto da lide, com limitação da taxa de transferência ao percentual de 1% sobre o preço da venda;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante arguiu a legalidade da cobrança integral da taxa de transferência, prevista contratualmente no percentual de 2% sobre o preço da venda, bem como a irreversibilidade da medida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência deste Tribunal considera abusiva a cobrança de taxa de cessão ou transferência de direitos sobre imóvel, por impor desvantagem excessiva ao consumidor;

4. Sendo a própria incidência da taxa, em tese, indevida, não merece reforma a decisão interlocutória que limitou a cobrança ao percentual de 1%;

5. Não há irreversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança da diferença da taxa;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É cabível a antecipação da tutela para limitar o percentual da taxa de transferência de direitos sobre imóvel."

__________

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0019234-49.2015.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, DJe de 24/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEMPO INCORPORADORA LTDA., objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 67416714, p. 14 do processo principal) proferida nos autos da Ação Anulatória de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais de nº 0084800-42.2015.8.14.0301 pelo Juízo da 2° Vara Cível e Empresarial de Belém, que concedeu parcialmente a antecipação da tutela requerida por RUI ALVES CHAVES e ANDREA FAGUNDES FERREIRA, determinando à ré que transfira aos autores os direitos sobre o imóvel objeto da lide, podendo exigir apenas o que dispõem as alíneas “a”, “b” e “c” da cláusula 12.1 do contrato firmado, no percentual de 1% sobre o preço da venda.

Nas razões recursais (Id. 4388881), a agravante arguiu a legalidade da cobrança integral da taxa de transferência em 2% sobre o preço da venda. Sustentaram que, com a concessão da tutela para transferir a unidade imobiliária, deve ser extinto o processo de nº 0085125-85.2013.8.14.0301, referente ao pedido de lucros cessantes pela alegada demora na entrega do imóvel. Aduziu a irreversibilidade da medida e a ausência de
periculum in mora
. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para revogar a antecipação da tutela.

O relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, indeferiu o efeito suspensivo (Id. 4388888, p. 1-4).

Sem contrarrazões dos agravados (Id. 4388888, p. 8).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que concedeu em parte a antecipação da tutela, para limitar a taxa de transferência do imóvel a 1% sobre o valor da venda.

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a cobrança de taxa de transferência para que o promitente comprador possa transferir ou ceder os direitos sobre o imóvel é abusiva, uma vez que configura desvantagem excessiva em prejuízo do consumidor. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Sentença julgou procedentes os pedidos formulados. Devida a restituição dos aluguéis bem como a restituição pela taxa de transferência. Danos morais indevidos. reforma da sentença apenas para afastar a condenação por danos morais. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. É ilegal a cobrança de taxa de cessão/ transferência, cobrada quando o promitente comprador pretende ceder a terceiros os direitos e obrigações. Trata-se de cláusula abusiva, na medida em que não encontra qualquer justificativa, evidenciando, assim, o desequilíbrio contratual e o enriquecimento sem causa.
Valor cobrado a título de taxa de transferência deve ser ressarcido.

2. Construtora deve arcar com os valores pagos pelo autor relativamente aos locativos do período de atraso na entrega do bem, nos termos dos recibos juntados aos autos.

3. Salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Atraso na entrega do imóvel trata-se de dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0019234-49.2015.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, DJe de 24/04/2019, grifo nosso).

Tendo em vista que a própria incidência da cobrança é, em tese, indevida, não merece reforma a decisão interlocutória que limitou a taxa a 1% do preço do imóvel. Não há que se falar em exaurimento do pedido, visto que o juízo de primeiro grau concedeu apenas em parte a tutela pleiteada, tampouco em irreversibilidade da medida, uma vez que, no caso de improcedência da ação, a agravante poderá cobrar a diferença da taxa.

Por fim, quanto à alegada perda superveniente do interesse processual dos agravados nos autos de nº
0085125-85.2013.8.14.0301, a matéria não foi objeto de análise na decisão agravada, de forma que não cabe a sua apreciação no presente agravo, sob pena de supressão de instância, além de que eventual carência das condições da ação deve ser arguida nos respectivos autos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025